Tribunal: TJMT
Processo: 1032399-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032399-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA BERZE POMPEU DA CUNHA - CPF: 415.876.691-53 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1032399-13.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1032399-13.2022.8.11.0002

Recorrente:

Maria Berze Pompeu da Cunha

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR No 3.651/2011 – ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 4.293/2017 – ANÁLISE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEI EM VIGOR NA ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - PROMOÇÃO DEVIDA NA CLASSE C – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Restou evidente que o município de
Várzea Grande-MT
deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial correspondente ao coeficiente dos níveis e classes devidos à recorrente, conforme dispõe a lei municipal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1032399-13.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1032399-13.2022.8.11.0002

Recorrente:

Maria Berze Pompeu da Cunha

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Berze Pompeu da Cunha

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário
de Várzea Grande-MT.

Sentença (
189694653
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente ao

pagamento
das respectivas diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pela autora e o correspondente ao:

a) Nível 09, de 07.10.2017 a 27.09.2020;

b) Nível 10, de 27.09.2020 até 01.02.2022 e indeferiu o pedido de promoção para Classe C.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
189694661

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar o pedido de promoção para Classe C.

Contrarrazões
(Id.
171595318
):

o recorrido

postulou a o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1032399-13.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1032399-13.2022.8.11.0002

Recorrente:

Maria Berze Pompeu da Cunha

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado, em que a parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos, indeferindo, todavia, a pleiteada progressão para a classe C.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande/MT, no cargo de
Agente de Apoio dos Serviços do SUS, Nível 10, Classe “B”
,
nomeada desde
27/09/1993
, e lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Alega a recorrente, que c
umpriu todos os requisitos para a promoção na classe “B” em 2017, todavia somente em fevereiro de 2022 foi implantada a referida classe por meio de decisão judicial, processo no 1003011-41.2017.8.11.0002 que tramitou na 3a Vara da fazenda pública de Várzea Grande, e que em 24/02/2022 realizou o requerimento administrativo para o enquadramento na classe “C” em questão, processo no 793355/22.

Assim, a recorrente sustenta que faz jus a progressão para a
Classe C,
com o consequente recebimento das diferenças salariais, da data em que protocolou o requerimento administrativo até a sua efetiva promoção.

Em contraponto, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, sob o fundamento de que a recorrente
não cumpriu o lapso temporal de 03 anos após o último ato de enquadramento registrado em sua vida funcional, e que há divergência na carga horária do curso apresentado no certificado exigido para o devido enquadramento.

Da análise detida dos autos, tem-se que
a sentença recorrida
merece
reforma.

Inicialmente, destaca-se que
o direito ao correto enquadramento da autora no Nível 10, a partir de
27.09.2020
, é fato incontroverso nos autos, sendo o cerne recursal somente com relação ao direito à elevação da Classe B para a Classe C, a partir da data do requerimento administrativo (
24/02/2022
).

Com relação à elevação de Classe, insta consignar que
estando a recorrente investida no cargo de Agente de Apoio de Serviços do SUS – Auxiliar de Serviços Gerais, o art. 34 da Lei n. 3.507/2010, alterado pela Lei Complementar n. 4.293/2017 estabelece os requisitos necessários para a elevação de Classe. Vejamos:

“Artigo 7o
- Fica alterado o art. 34 da Lei Municipal Complementar no 3.507/2.010 alterado pelo art. 5o da Lei Complementar no 3.651/2.011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3.507/2.010:

(...)

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC."

“Artigo 8o-
Fica alterado o inciso I do art. 32, da Lei Municipal complementar no 3.507/2010 alterado pelo art. 4o da Lei Municipal Complementar no 3.651/2011, que passam a vigorar com a seguinte redação:

I – A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para a B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D”.

Na hipótese sob análise, verifica-se que a servidora efetuou requerimento administrativo em 24.02.2022, juntamente com certificado de 220 horas de cursos de capacitação.

Assim, a recorrente foi enquadrada na Classe B apenas em 01.10.2020, e ante a necessidade de se aguardar o interstício de 03 (três) anos entre cada patamar da carreira, é possível acolher o pedido.

Portanto
,
os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, os preenchimentos dos requisitos necessários para elevação para a Classe C.

Contudo, tendo em vista a ausência de efetividade do reclamado em proceder o devido enquadramento da autora, sem os devidos efeitos práticos em sua ficha financeira, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de
Auxiliar em Serviços Gerais
do Município de Várzea Grande, sob a forma de promoção na classe, e, consequentemente, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção e dos vencimentos pretéritos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE

COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR No 3.651/2011 – ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 4.293/2017 – ANÁLISE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEI EM VIGOR NA ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS - PROMOÇÃO DEVIDA NA CLASSE D – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E RESPECTIVOS REFLEXOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT 10339749020218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2023).”

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o recorrido realize o
enquadramento da recorrente para a Classe C, desde
01.10.2023
, bem como efetue o pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela servidora,
a partir de
01.10.2023
até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado
, mantendo no mais a sentença, nos termos do artigo
46
da Lei no
9.099
/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024